Tribunal: TJBA
Processo: 8146514-93.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146514-93.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
JOCIMAR ESTALK

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. SEGURADORA SUB-ROGADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DA ANEEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por seguradora sub-rogada em face de sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento por danos elétricos supostamente causados por falha no fornecimento de energia elétrica. Sentença fundamentada na ausência de comprovação do dano, da origem elétrica e do nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia reside em saber se a concessionária de energia elétrica deve indenizar seguradora sub-rogada por danos causados a equipamento do segurado, supostamente decorrentes de oscilação ou falha no fornecimento de energia, com base em responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6º, da CF e art. 14, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se nos direitos deste nos termos do art. 786, do Código Civil e pode propor ação regressiva para reaver os valores pagos, hipótese em que também se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

4.
A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva. Contudo, exige-se da parte autora a demonstração mínima do dano, da sua origem e do nexo de causalidade com a atividade da ré, elementos que não foram comprovados.

5.
O laudo técnico apresentado foi elaborado unilateralmente, sem observância da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, que exige critérios objetivos para caracterização do nexo causal, como apresentação de nota fiscal, dois orçamentos, laudo técnico e disponibilização da peça danificada à concessionária. Tais exigências não foram atendidas.

6.
A ausência de notificação da concessionária para participação na regulação do sinistro e a inexistência de registro oficial de falha no fornecimento de energia inviabilizam a responsabilização da ré.

7.
Inaplicável, no caso, a inversão do ônus da prova do art. 6º, VIII, do CDC como fundamento suficiente para suprir a ausência de elementos técnicos mínimos de verificação do nexo causal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige, para fins de indenização, a comprovação mínima do dano, da origem elétrica e do nexo de causalidade. 2. O descumprimento dos critérios estabelecidos na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 descaracteriza o nexo causal.
3. Laudo unilateral desacompanhado dos documentos exigidos pela regulamentação técnica não é suficiente para imputar responsabilidade à concessionária.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CDC, arts. 6º, 14 e 17; CPC, art. 373, II; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 611, §3º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.968.998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.02.2022;
TJ-GO, AC 0022831-79.2017.8.09.0051, j. 05.04.2021;
TJ-SP, AC 1002566-19.2021.8.26.0114, j. 29.10.2022;
TJ-MT, AC 1000835-21.2021.8.11.0044, j. 30.08.2022;
TJ-DF, AC 0726467-97.2023.8.07.0001, j. 10.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8146514-93.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
e como apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator